Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DE CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse jurídico direcionado a desconstituir obrigação de pagar deve ser exercido oportunamente. A inércia da parte impõe o reconhecimento dos efeitos preclusivos da coisa julgada material, a fim de ser preservada a boa-fé objetiva, o devido processo legal e a segurança jurídica.
2. Transitada em julgado a decisão que condenou o devedor ao pagamento de importância, não lhe é dado discutir, findo o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, causa modificativa ou extintiva da obrigação, de acordo com o disposto no art. 508 do CPC.
3. Agravo de instrumento desprovido.